Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu liminar em ação possessória. O agravante requereu o provimento do recurso para retificar o valor da causa e para "que seja julgada improcedente a ação de manutenção de posse". As hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são enumeradas em rol taxativo no art. 1.015, do Código de Processo Civil, o qual não contempla a correção do valor da causa. Lado outro, o art. 1.016, III, do mesmo diploma, dispõe que a petição de agravo de instrumento deve conter as razões de reforma da decisão e o próprio pedido. Diante de empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403